Tribunal: CARF
Processo: 13607.001063/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13607.001063/2007-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.890 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de abril de 2022
Recorrente
ATM EMPREENDIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
INTEMPESTIVA.
NÃO
INSTAURAÇÃO
DO
LITÍGIO.
É intempestiva a Manifestação de Inconformidade interposta após o decurso do
prazo de trinta dias da ciência da exigência.
Não se conhece das razões de mérito discutidas em Recurso Voluntário cuja
Manifestação de Inconformidade anterior não foi conhecida por intempestiva.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento da
Manifestação de Inconformidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
DA DILIGÊNCIA
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13607.001063/2007-81
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.890 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13607.001063/2007-81

Retornam os autos após realização da diligência, nos termos da Resolução no
1103-000.152, proferida, em 28 de agosto de 2014, pela 3a Turma Ordinária da 1a Câmara de e.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, assim destacado:
Sendo assim, em homenagem ao princípio da verdade material que permeia o processo
administrativo tributário federal, VOTO no sentido de converter o julgamento em
diligência, para que a unidade de origem da Secretaria da Receita Federal do Brasil:
a) informe a data em que o contribuinte efetivou a sua opção pelo Simples Nacional,
bem como quando foi cientificado do Termo de Indeferimento de fl.11, anexando as
respectivas provas;
Cientificado do resultado da diligência restou silente o Recorrente.
DO PROCESSO
O contribuinte insurge-se contra o Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional (e-fl.13), por meio do qual foi comunicado que não poderia optar por tal
regime tendo em vista o exercício da seguinte atividade vedada: “Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos para uso na extração mineral, exceto na extração de petróleo”.
O fundamento legal empregado foi o art.17, XI, da Lei Complementar no 123, de
14 de dezembro de 2006.
A Quarta Turma da DRJ em Belo Horizonte (MG) não conheceu da manifestação
de inconformidade, conforme acórdão que recebeu a seguinte ementa (e-fls. 27/30):
INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO.
Expirado o prazo de trinta dias para impugnação do indeferimento da opção pelo
Simples Nacional, deve ser declarada a revelia, sendo que eventual petição, apresentada
fora do prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do
procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem comporta
julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade,
como preliminar.
DO RECURSO
Regularmente cientificado em 15.10.2009 (e-fl. 33), o contribuinte interpôs
recurso voluntário em 12.11.2009 (e-fls. 34/37), no qual sustenta a tempestividade da
manifestação de inconformidade com base. em síntese, nas seguintes razões de defesa.
Alega que, de acordo com o Termo de Opção pelo Simples Nacional, após a
regularização das pendências detectadas, o resultado final poderia ser consultado a partir de
13/8/2007, tendo regularizado as pendências nesta data, conforme cópia anexada do cartão
CNPJ.
Segundo a Recorrente, a Resolução CGSN no 4, de 30/5/07, com a alteração
promovida pela Resolução CGSN no 22, de 23/8/07, dispunha que o prazo de acompanhamento
das opções efetuadas em julho encerrar-se-ia em 29/8/07.
Aduz que o prazo para a interposição da manifestação de inconformidade iniciara-
se em 29/8/07 (um dia após o indeferimento recebido via internet em 28/8/2007).
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.890 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13607.001063/2007-81

Alega que, em caso semelhante, relacionado ao contribuinte Cromagem
Americana Ltda, a tempestividade da defesa fora reconhecida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém merece ressalva quanto ao seu integral
conhecimento.
Como relatado, nesta fase processual importa verificar a tempestividade da
manifestação de inconformidade, nos termos do art. 56, §2o do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011, abaixo transcrito:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento ( Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15 ).
(...)
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar.
Pois bem.
Consta nos autos que a intimação do indeferimento do pedido ocorreu por meio
eletrônico, de sorte que o prazo de 30 (trinta) dias para a interposição da manifestação de
inconformidade iniciar-se-ia 15 (quinze) dias após sua ciência, nos termos do art. 23, § 2o, III, do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal –
PAF1.
Nesta seara, como a intimação do indeferimento de sua opção pelo Simples
Nacional ocorreu no dia 2/7/2007 (data do registro), considera-se cientificado no dia 17/07/2007.

1 Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
III - se por meio eletrônico, 15 (quinze) dias contados da data registrada:
a) no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.890 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13607.001063/2007-81

O excerto abaixo é esclarecedor:
[...] No caso concreto, levando-se em conta que a data de registro, consignada como
‘data da solicitação’ em campo próprio do Termo de Indeferimento de fls.11, foi
02/07/2007 (segunda-feira), considera-se a contribuinte cientificada no dia 17/07/2007
(terça-feira), ou seja, quinze dias após a data registrada no meio eletrônico.
Portanto, o prazo de trinta dias para apresentação da manifestação da interessada
encerrou-se em 16/08/2007 (quinta-feira).
Assim, a manifestação de inconformidade de fls.1/3, apresentada apenas em
26/09/2007, é intempestiva, uma vez que já havia decorrido o prazo de trinta dias,
previsto no art. 15 do Decreto n° 70.235, de 1972.
Contudo, havendo duvidas quanto às datas acima os autos foram baixados em
diligência para que fossem informadas, acompanhadas de provas, as datas: (1) em que o
contribuinte efetivou a sua opção pelo Simples Nacional; (2) de quando foi cientificado do
Termo de Indeferimento de fl. 11.
Assim, com a realização da diligência não pairam mais dúvidas: a data do
Registro do Termo de Indeferimento se deu eletronicamente ocorreu no dia 2/7/2007 (doc. e-fl.
63), cuja ciência ao contribuinte, no dia 17/07/2007, obedeceu ao disposto no Decreto no
70.235/1972, art. 23, parágrafo 2o, inciso III, alínea “b”, conforme previsto no próprio Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional.
Portanto, o prazo de trinta dias para apresentação da manifestação da interessada
encerrou-se em 16/08/2007, consequentemente, a manifestação de inconformidade de fls.1/3,
apresentada apenas em 26/09/2007, é intempestiva, uma vez que já havia decorrido o prazo de
trinta dias, previsto no art. 15 do Decreto n° 70.235, de 1972.
No tocante à noticiada decisão favorável a outro contribuinte, não há como acatá-
la, haja vista que as decisões proferidas decisões proferidas pelos Conselhos de Contribuintes e
mesmo pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, ainda que reiteradas sobre determinada
questão, não se fazem oponíveis à autoridade administrativa, ressalvada a hipótese de edição de
súmula administrativa, na forma do artigo 26A do PAF, incluído pela Lei 11.196/2005.
Veja-se também o Parecer Normativo CST no 390, de 1971, que se presta a bem
elucidar o tema:
Entenda-se aí que, não se constituindo em norma legal geral a decisão em processo
fiscal proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu acórdão em relação
a qualquer outra ocorrência senão aquela objeto da decisão, ainda que de idêntica
natureza, seja ou não interessado na nova relação o contribuinte parte no processo de
que decorreu a decisão daquele colegiado.
Assim, decidiu de forma acertada a decisão recorrida ao não conhecer das razões
de mérito da Manifestação de Inconformidade apresentada e, do mesmo modo, resta prejudicada
a análise de mérito contidas na peça recursal, já que não foi inaugurado o litígio porque a
Manifestação de Inconformidade foi apresentada intempestivamente.
Pelo exposto, não se conhece do Recurso Voluntário.
É como voto.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.890 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13607.001063/2007-81

(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital